Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-92.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU O DÉBITO INEXIGÍVEL E AFASTOU O PLEITO AUTORAL RELACIONADO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA REQUERENTE - LESÃO ANÍMICA NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU INSCRIÇÃO NOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU O DÉBITO INEXIGÍVEL E AFASTOU O PLEITO AUTORAL RELACIONADO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA REQUERENTE - LESÃO ANÍMICA NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO CARACTERIZA PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000046-
92.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante SILMARA
MARQUES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-92.2020.8.26.0576 -Voto no 14.851
2
VOTO No 14.851
APELAÇÃO No 1000046-92.2020.8.26.0576
APELANTE: SILMARA MARQUES PEREIRA
APELADA: VIA VAREJO S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
QUE
DECLAROU O DÉBITO INEXIGÍVEL E AFASTOU O
PLEITO AUTORAL RELACIONADO AO RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

INSURGÊNCIA DA REQUERENTE - LESÃO ANÍMICA
NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE
INEXISTÊNCIA
DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
MERA
COBRANÇA
INDEVIDA
QUE
NÃO
CARACTERIZA
PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL
PASSÍVEL
DE
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 129/136) interposto
nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais contra a r. sentença de fls. 125/127
(disponibilizada no DJE em 27.04.2020 fls. 128), que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de relação
jurídica entre as partes e declarar a inexigibilidade da dívida impugnada pela
requerente. Afastou o pleito autoral no que tange à reparação moral.
Tendo em vista a sucumbência em maior grau, condenou
a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
A requerente apela defendendo a ocorrência de danos
morais indenizáveis, pois houve ameaça de inscrição da dívida nos órgãos de
proteção ao crédito. Indica que abalo maior não ocorreu por iniciativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-92.2020.8.26.0576 -Voto no 14.851
3
própria autora, que propôs a presente demanda antes que houvesse
negativação de seu nome. Ressalta, ainda, que a reparação pretendida, além
de amenizar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima, serve como meio
coercitivo para evitar que a causadora do dano reitere na prática da conduta
lesiva. Diz que apesar de se tratar de cobrança indevida de valor ínfimo
(menos de R$ 15,00), a falta de punição a respeito autoriza a ré a lucrar
adotando o mesmo procedimento com outras pessoas.
Requer o provimento do apelo, reformando-se parte da r.
sentença combatida para julgar totalmente procedente a ação, condenando a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de dez
salários mínimos.
Recurso tempestivo e regularmente processado sem a
necessidade de recolhimento de preparo, vez que a apelante é beneficiária da
gratuidade.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 145/150 e não
houve oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, trata-se de demanda em que a requerente
pleiteia declaração de inexigibilidade de dívida, repetição de indébito e
recebimento de indenização por danos morais decorrentes de cobrança
indevida promovida pela ré. Para fundamentar sua pretensão, a autora
apontou que jamais celebrou contrato com a requerida para recebimento do
cartão de crédito que deu origem à fatura cujo pagamento foi
injustificadamente exigido pela demandada.
Analisando a situação sub judice, o MM. Juízo a quo
acolheu parte dos pedidos deduzidos pela requerente, apenas para reconhecer
a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarar a inexigibilidade
da dívida discutida, afastando a pretensão reparatória formulada na exordial.
Inconformada, a requerente apela pugnando pela
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais,
alegando que, além da cobrança indevida, houve ameaça de negativação
lastreada no débito declarado inexigível.
Em que pesem os argumentos trazidos à baila pela
recorrente, entendo que não há motivos que justifiquem a reforma do
pronunciamento judicial combatido.
Como é cediço, a simples cobrança de débito inexigível,
apesar de desagradável, não tem o condão de gerar nas vítimas da prática
dano grave que represente lesão moral indenizável.
Apesar do transtorno suportado pela autora em virtude do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-92.2020.8.26.0576 -Voto no 14.851
4
recebimento de fatura referente a anuidade de cartão de crédito não
contratado (fls. 22), a situação vivenciada não ultrapassa os patamares do
mero aborrecimento ou desconforto.
Observa-se que não houve, in casu, cobrança vexatória
por parte da requerida, tampouco a negativação indevida do nome da
apelante, sendo certo que a eventual ameaça de inscrição da dívida nos órgãos
de proteção ao crédito não teve qualquer publicidade e, por isso, não maculou
o bom nome da requerente.
Ora, bem se sabe que dissabores e contratempos não
geram, por si sós, a obrigação de indenizar, uma vez que o dano moral
pressupõe, necessariamente, ofensa anormal a direito da personalidade que
produza déficit psíquico relevante, o que não se verifica nas circunstâncias
vertentes.
Sobre a questão, aliás, nesse mesmo sentido já se
posicionou esta 28a Câmara de Direito Privado, a saber:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de restituição de quantias e de indenização
por danos morais. Ausência de prova da contratação e utilização dos
serviços. Débito inexigível. Restituição em dobro. Impossibilidade.
Aplicação do art. 42 do CDC. Dano moral não configurado. Mera
cobrança indevida acarreta apenas aborrecimento comum aos dias
cotidianos, incapaz de desencadear obrigação de indenizar. Recurso
parcialmente provido. (Apelação n. 1006138-15.2019.8.26.0320 - 28a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 19/05/2020 v.u.). Sic
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA
CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. Restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Possibilidade, modificando a maneira de decidir. DANOS MORAIS.
Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor
inerente à vida social cotidiana que não caracteriza dano moral
indenizável, mesmo porque ausente prova de qualquer repercussão social
do fato. Sucumbência Reciproca. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação n.
0011559-08.2018.8.26.0071
28a Câmara de Direito Privado -
Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES CESAR - j.
13/11/2019 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-92.2020.8.26.0576 -Voto no 14.851
5
Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine, é de
rigor o desprovimento do apelo, conservando o conteúdo decisório
impugnado que deixou de acolher o pedido de indenização por danos morais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR